Tribunal: TJMT
Processo: 1007924-96.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Lucros Cessantes no 0000355-70.2018.811.0107, ajuizada por IVAIR DE ROSSI, VALDIR DE ROSSO, MARISTELA FABRIS DE ROSSI, VANILSO DE ROSSI, MARIANGELA RITA MARQUES DE ROSSI, MARTA BORDIN DE ROSSI e EVELCI DE ROSSI, rejeitou o pedido de reconhecimento da conexão.
Para tanto, o agravante alega, em síntese, que os autos, na origem, devem ser reunidos com a ação de no 0000102-19.2017.811.0107 (ação de rescisão contratual), a qual foi remetida para a Comarca do Rio de Janeiro.
Aduz que, o objeto das lides em questão versa sobre o mesmo imóvel rural, pois, enquanto os agravados litigam nos autos, na origem pela manutenção de posse da área, nos autos que agora tramitam na Comarca do Rio de Janeiro, se discute o cancelamento do contrato de compra e venda da Fazenda, objeto do mesmo litígio.
Pugna pela concessão da liminar, para suspender o trâmite da ação, na origem e, assim, evitar eventual prolação de sentença naquele feito.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Com efeito, não há nada que recomende o deferimento da liminar recursal, afinal a pretensão de reconhecer a conexão dos autos, na origem, com os autos de no 102-19.2017.811.0107, que atualmente tramita na Comarca do Rio de Janeiro, resvala na própria regra de competência absoluta em razão do foro da situação do imóvel, próprio da ação de reintegração de posse.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO - COMPETÊNCIA DO FORO DO LOCAL DO IMÓVEL - ART.47, §2o, DO CPC/15. 1. Nos termos do art. 47, §2o do Código de Processo Civil/15, a competência para o processamento e julgamento da ação de reintegração de posse é do foro da situação da coisa (forum rei sitae). 2. Ajuizada a ação de reintegração de posse em comarca distinta do local onde se encontra o imóvel objeto do litígio, tem-se a incompetência absoluta do juízo a quo, devendo ser reformada a decisão agravada e remetido os autos para o juízo competente. 3.Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.026407-5/001, Relator (a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2020, publicação da súmula em 23/07/2020)
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, não há nada que recomende a suspensão da decisão recorrida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.